Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738280-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriane Rodrigues de Barros Aragão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 247983318 do processo n. 0707821-63.2024.8.07.0014) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em suas razões recursais (ID 67114497), a agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, aduz que, conquanto não tenha havido a “intimação formal nos autos de origem acerca do bloqueio judicial determinado por aquele d. Juízo, ao tomar ciência extrajudicial do referido ato constritivo, não se manteve inerte e, de imediato, apresentou impugnação, demonstrando zelo processual e respeito à marcha processual, ainda mais por se tratar de bloqueio em verba essencial pra sua subsistência”. Descreve que “os valores bloqueados nos autos são oriundos de seu salário e a manutenção do bloqueio põe em risco a sua subsistência, haja vista a constrição recair sobre valores que possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis”. Aponta que “a conta salário, cujo valor foi bloqueado, é utilizada para o recebimento do seu pagamento, não sendo passível de penhora, ainda mais por ser sua única fonte de renda”. Destaca, ainda, que, “nos termos do artigo 833, I, do CPC/15, a quantia depositada em conta até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável”. Expõe que “vem passando por fortes dificuldades financeiras”. Alega que “a penhora efetivada nos presentes autos se revela prematura e inválida, uma vez que a parte agravada deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do débito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento recorrido e acolher a impugnação à penhora apresentada. A agravante foi intimada para apresentar declaração de insuficiência de recursos e comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, ou, facultativamente, recolher o preparo recursal (ID 76076582). Em resposta ao despacho, a recorrente juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo (ID 76200296). É o relato do necessário. Decido. 2. A parte agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não merece, contudo, acolhimento o pedido formulado, haja vista ter recolhido o preparo recursal quando intimada para apresentar declaração de insuficiência de recursos e comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício (ID 76200296). Tal situação caracteriza preclusão lógica, por representar medida incompatível com o pleito apresentado. Desse modo, o recolhimento do preparo pela agravante configura conduta inconciliável com o benefício requerido, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Dito isso, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre o valor de R$1.779,23 (mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) de sua titularidade (ID 246710590, p. 2), notadamente pela ausência de comprovação da natureza da verba constrita. Com efeito, os documentos juntados não permitem concluir, nesse momento inicial, que a quantia foi bloqueada na mesma conta bancária que a agravante recebe seus proventos, especialmente pela ausência dos extratos bancários nos autos. Nesse sentido, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar, destinada ao sustento da devedora ou à formação de reserva financeira, e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV e X do CPC[1], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe à agravante, que a esse ato processual se opõem, nos termos do art. 373, II, do CPC[2]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza impenhorável da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Assim, o montante bloqueado, a princípio, não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar da agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.